Tribunal: TJBA
Processo: 0700233-56.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700233-56.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Diego dos Santos Silva Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO COMO INCURSO NO ART. 157, § 3.º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, E DO ART. 244-B DO ECA. LATROCÍNIO TENTADO. PENA DEFINITIVA DO RÉU DIEGO DOS SANTOS SILVA FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 05 (CINCO) DIAS-MULTA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO FEITO, NÃO HAVENDO FALAR-SE EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESTOU COMPROVADO, PELAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DO RÉU, PELA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA E PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE O ACUSADO, AGINDO COM ANIMUS FURANDI INICIAL E ANIMUNS NECANDI POSTERIOR, SUBSTRAIU PATRIMÔNIO ALHEIO, EMPREGANDO VIOLÊNCIA QUE SOMENTE NÃO OCASIONOU O RESULTADO MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO. VÍTIMA DO DELITO QUE NARROU A EMPREITADA CRIMINOSA DE FORMA SEGURA E DETALHADA. IMPORTÂNCIA QUE ASSUME A PALAVRA DOS OFENDIDOS, MORMENTE NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. RELATOS CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO AUTOR. CONFISSÃO DO MENOR, QUE PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITIVA, COM INDICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SEDE POLICIAL CORROBORADAS, ADEMAIS, PELOS RELATOS DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE INSTRUTÓRIA, INCLUSIVE AGENTES POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO DOS TESTIGOS DE POLICIAIS, MÁXIME QUANDO SEGUROS E COERENTES, ALÉM DE NÃO HAVER INDICATIVO ALGUM DE ABUSOS NA FEITURA DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA INCRIMINAÇÃO FALSA DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO. TESE ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE SUSTENTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DA DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DA REDUÇÃO DA PENA NOS CASOS DE TENTATIVA DEVE OBSERVAR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONDENAÇÃO DO APELANTE A 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO E, APÓS, APLICOU-SE A MODALIDADE TENTADA, REDUZINDO O MONTANTE DA PENALIDADE EM 1⁄2, NA FORMA DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE UM ADOLESCENTE NAS EMPREITADAS DELITIVAS. MENORIDADE COMPROVADA POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS. CRIME DE NATUREZA FORMAL, QUE SE CONFIGURA COM A PERPETRAÇÃO DO DELITO EM COMPANHIA DO MENOR, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DE SUA CONCRETA DEGENERAÇÃO, ATÉ PORQUE TAMBÉM SE TUTELA A PERMANÊNCIA DO INIMPUTÁVEL NO SEIO DAS CONDUTAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 500 DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700233-56.2021.8.05.0146, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante o Réu DIEGO DOS SANTOS SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora